Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007415-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Intimação / Notificação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIANA - CPF: 330.993.249-49 (ADVOGADO), AMERSON JAKSON CONCEICAO - CPF: 004.307.291-70 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES SOMBRA DA MATA - CNPJ: 49.805.863/0001-25 (AGRAVANTE), ALTEMIR JOSE PASINATO - CPF: 390.696.210-53 (AGRAVADO), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO), MARCELINA XAVIER PEREIRA - CPF: 014.853.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007415-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES SOMBRA DA MATA
e
AMERSON JAKSON CONCEICAO

AGRAVADA
:
ALTEMIR JOSE PASINATO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E REVIGORAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
EM FAVOR DO AUTOR

–

ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA ESTAVA ABANDONADA
–
DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFIÇÃO PRÉVIA QUE INDICAM A OCUPAÇÃO DO BEM PELO
DEMANDANTE
–
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO AGRÁRIO – DESACOLHIMENTO –
LAUDO DE CONSTATAÇÃO EL
ABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
FAMÍLIAS MORANDO NO LOCAL
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITÍGIO COLETIVO
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que ratificou a liminar de reintegração de posse
em favor d
o autor se,
além
do domínio
– d
emonstrado pel
a

matrícula do imóvel, contrato de compra e venda e certidão da Prefeitura
–
,
os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia e
o
auto de constatação elaborado por oficial de justiça
,

indicarem
, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a posse da área era exercida pelo autor.

Aliás, pelo referido laudo de constatação também é possível observar que a demanda não versa sobre litígio coletivo em terra rural a ensejar a competência da
Vara Especializada em Direito Agrário
ou a inclusão da associação no polo passivo da demanda, tendo em vista ter certificado o meirinho que, apesar da existência de barracos no local, no momento da constatação todos os lotes foram encontrados vazios, sem indícios de moradias, o que indica que as famílias que adentraram o imóvel possuem outras residências e outros meios de subsistência.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIA
ÇÃO
DOS PEQUENOS AGRICULTORES SOMBRA DA MATA
e

AMERSON JAKSON CONCEI
ÇÃO
na
Ação de

Reintegração de Posse
ajuizada por
ALTEMIR JOSE PASINATO
contra a decisão que indeferiu a habilitação da Associação dos Pequenos Agricultores Sombra da Mata no polo passivo da demanda, bem como determinou o revigoramento da liminar concedida nos autos com a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, impondo no caso de descumprimento, multa cominatória R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
)
.

Em síntese, sustenta
m
que
a Associação

Sombra da Mata existe há quase três anos apesar de regularizada apenas em 2023, devendo ser incluída no polo passivo da demanda
, em observância ao princípio da ampla defesa.

Alegam que a
área rural em litígio estava abandonada há anos e não há prova da posse exercida pelo agravado
, sendo que o contrato de compra e venda demonstra apenas o domínio.

Asseveram que a posse é exercida pelos pequenos agricultores da Associação, que lá residem e estão sustentando suas famílias com
o fruto do que produzem.

Defendem, de forma alternativa, na hipótese de não ser atendido o pedido de
habilitação da Associação dos Pequenos Agricultores Sombra da Mata

como representante dos agravantes, que seja realizada a citação por edital de todas as famílias, para que possam se habilitar nos autos.

Aduzem a incompetência do Juízo
a quo
para o julgamento do processo, o qual deve ser remetido à Vara Especializada em Direito Agrário, pois há
pluralidade de partes no polo
passivo da lide e está demonstrado que a lide envolv
e área rural ligada
à
grupo social organizado.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida (ID
209252178
)
.

Sem contraminuta
(ID
213528661
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que o autor, ora agravado,
em

17/08/2021,

ajuizou em desfavor
do ora agravante
AMERSON JAKSON CONCEIÇÃO
Ação

de Reintegração de Posse com pedido de Liminar
,

alegando
que é

legítimo possuidor do imóvel rural denominado “Sítio Rio Grande”, localizado na

Rodovia MT-423, KM 7, Zona Rural, no Município de União do Sul, adquirido mediante justo título firmado com
Zulmiro
Domingos Zanin, na data de

16.07.2003.

Narra o demandante que se encontra na posse mansa e pacífica do bem
há mais de 18 anos, o

qual foi invadido em 27/06/2021 pelo
requerido

Amerson
Jakson

Conceição e
um grupo de pessoas não
identificadas.

Após o protocolo do feito, foi a realização da audiência de justificação prévia,
e
a realização da “constatação do imóvel
”
pelo oficial

de Justiça responsável pelo feito
.

Consta que foi deferido o pedido liminar de reintegração de posse em 17/12/2021.

Contra o referido
decisum
foi interposto o Agravo de Instrumento nº
1002535-33.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, o qual não foi conhecido por ser intempestivo.

O requerido/agravante peticionou requerendo a habilitação da
Associação dos Pequenos Agricultores Sombra da Mata no polo passivo da demanda e sobreveio a decisão ora agravada.

Pois bem
.

Pretende a parte agravante
a habilitação da Associação dos Pequenos Agricultores Sombra da Mata no polo passivo da demanda, bem como
a
suspensão da
liminar concedida nos autos
,
a fim de ser
mantid
a
na posse do imóvel até o deslinde da demanda.

No tocante ao pedido possessório
,
sustenta a parte agravante
que
a área
estava abandonada há anos e que a posse é exercida pelos pequenos agricultores da Associação, que lá residem e estão sustentando suas famílias com o fruto do que produzem.

Contudo, não é o que
se evidencia dos autos.

Isto porque, além de os documentos constantes
autos de origem (matrícula do imóvel, contrato de compra e venda e certidão da Prefeitura
-
IDs
63252907,

63246502 e 63252914
)
indic
are
m,
por ora
, que o autor detém o

domínio do imóvel objeto da lide
,
os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia e auto de constatação elaborado por oficial de justiça
demonstram
, ao menos nesta fase de cognição sumária,
que a posse d
a área era exercida pelo autor.

Neste contexto, convém destacar que
tanto o informante Sr. Milton Alves da Silva (
que também possui litígio possessório na Comarca (
1000709-91.2021.811.0101
),
como a testemunha Sr. Nadir

Miola
, confirmaram
que o proprietário da área em litígio é
o
autor/agravado.

Consta do depoimento testemunhal que o Sr. NADIR
(
I
D
s

72369069
a
72369970
)

mora
no Município de
União do Sul
, onde está o imóvel litigioso,
desde 1987, bem como que é vizinho do
autor
, o qual possui uma
f
azenda em União do Sul há aproximadamente 20 anos.

A referida testemunha
i
nformou que o autor tem um contrato de comodato com ele, permitindo que este plante em aproximadamente três hectares e cuide da propriedade, sempre observando que o restante está em mata preservada. Ainda, disse que a fazenda do autor está localizada próxima à rodovia MT, sentido Analândia do Norte, é aberta e não possui cerca.

Sobre a invasão,
alegou
que
esta ocorreu de
madrugada, ficando
alguns invasores
na beira da estrada e
outros
dentro da área. Afirmou que escutou os barulhos de motosserra e viu as queimadas na propriedade, assim como as construções dos barracos com divisões dos lotes e a placa de identificação do Assentamento Sombra da Mata.

E ainda, relatou que
na região somente as propriedades do Sr. Altemir e Milton sofreram invasões recentemente, mas que nunca houve outra invasão na área.

Por sua vez,
o informante Milton Alves da Silva alegou, em síntese, é vizinho do autor há aproximadamente 20 anos,
bem como que
adquiriram
o imóvel
do Sr.
Zulmiro
Domingos Zanin na mesma época.

Ressaltou
que passa pela
área
em litígio todos os dias para chegar até a sua propriedade, bem como que pode perceber a presença de outras pessoas na área. Afirmou que
no local,
antes da invasão
,

havia
mata fechada e apenas uma parte foi cedida para o Sr. Nadir com a finalidade de plantar e cuidar.

Com relação à invasão,
informou
que havia um grupo de pessoas da cidade que estava planejando invadir o imóvel,
bem como
que se deslocaram até a propriedade e constataram a invasão,
existindo
,
inclusive
,

divisão dos lotes.

Alegou
que
a sua propriedade também foi invadida, por
acreditarem que

fosse continuação da propriedade do
demandante
.
E ainda,
que conheceu algumas pessoas desse grupo de invasores, destacando o tal de “doutor” que seria o requerido
Amerson
, “
kaka
” e “cristal”, pessoas que moram na região.

Por fim,
afirmou
que a invasão ocorreu no final de julho
de 2021
, bem como que soube que essas pessoas adquir
e
m os lotes e vendem para terceiros,
numa
possível comercialização
de áreas
.

Além
disso, tanto a testemunha como o informante, relataram que os invasores
não estão usando
o local
como moradia, mas que fazem revezamento
entre os integrantes do grupo
,
apontando, assim para confirmação
,

ao menos nesta fase de cognição sumária,
de que a posse da área era exercida pelo
autor
.

Ademais
, extrai-se do Auto de Constatação expedido pelo Oficial

de Justiça que esteve no local, que o imóvel foi invadido há poucos meses e não há moradia

no local
, o que confirma
, a princípio,
as informações
dadas
pelos declarantes na audiência de justificação prévia, de que os invasores não residem no local, consoante se observa abaixo:

Assim,
ao contrário do que alegam os agravantes,

as
d
eclarações e depoimento colhidos em sede de audiência de justificação prévia
, assim como o auto de constatação,

demonstram, nesta fase de cognição sumária que
o autor
é que
m
ocupava o
imóvel
, razão pela qual, escorreita a decisão que ratificou a liminar de reintegração de posse.

Da análise do referido laudo de constatação
também é
possível observar que
a demanda não versa sobre litígio coletivo em terra rural
a ensejar a
competência da
Vara Especializada em Direito Agrário

ou a inclusão da associação no polo passivo da demanda
, conforme requer a parte recorrente
.

Isto porque,
certificou o meirinho que apesar
da existência de barracos
no local
,
no momento da constatação todos os lotes foram encontrados vazios
, sem indícios de moradias
, o que indica que as famílias que a
dentraram o imóvel
possuem outras residências e outros meios de subsistência.

No mesmo sentido fo
ram os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, na qual relataram os declarantes que não havia

pessoas residindo no local,
havendo
um
revezamento entre os integrantes do grupo de invasores
para ficarem na área
.

Desta feita
, não prospera o pedido
para a
habilitação da Associação dos Pequenos Agricultores Sombra da Mata como representante dos agravantes
–

a qual
, diga-se de passagem,
foi
constituída
(16/02/2023
-
ID 115534249
)
,

anos depois da concessão da liminar possessória
(
17/12/2021
- ID 72421133
)
;
tampouco há falar-se em incompetência do Juízo
a quo
para o julgamento da lide, tendo em vista
a
não demonstra
ção
de que a lide envolve conflito fundiário coletivo.

Por fim, não conheço do pedido subsidiário para citação de todas as famílias supostamente ocupantes da área, uma vez que tal questão não objeto de análise pelo julgador singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024